Tribunal: TJBA
Processo: 8000145-68.2023.8.05.0172
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000145-68.2023.8.05.0172

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A.

Advogado(s)
:
LEANDRO HENRIQUE MOSELLO LIMA

APELADO: BENGT RAMOS DA ROCHA e outros

Advogado(s)
:
RICARDO BASTOS MOULIN, BRUNA SANCHES DE LIMA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
INTERDITOS PROIBITÓRIOS.
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE.
MESMAS PARTES E PEDIDOS. NATUREZA DÚPLICE DAS AÇÕES POSSESSÓRIAS.
LITISPENDÊNCIA.
OCORRÊNCIA.
SENTENÇA
MANTIDA
. RECURSO CONHECIDO E
IM
PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º

8000145-68.2023.8.05.0172
, tendo como Apelante
SUZANO S/A
e Apelados

BENGT RAMOS DA ROCHA e MARCO VINÍCIUS VIEIRA FILHO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e
NEGAR
PROVIMENTO
ao apelo, pelas razões expostas no voto do Relator.

Salvador,
na data registrada no sistema de processo eletrônico
.

PRESIDENTE

Des.
Antonio
Adonias Aguiar Bastos

Relator